Tribunal: TJES
Processo: 0013783-61.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013783-61.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMMANUEL ROBERTO VIEIRA DE MORAES

APELADO: ESTADO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ESCREVENTE JURAMENTADO. CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO. VÍNCULO CELETISTA. INEXISTÊNCIA DE REGIME ESTATUTÁRIO E ESTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSPOSIÇÃO PARA CARGO PÚBLICO. ADI 7.602/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por escrevente juramentado contra sentença que, em ação inibitória ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, julgou improcedente o pedido de reconhecimento de vínculo estatutário e estabilidade no serviço público, bem como de impedimento de sua dispensa sem devido processo legal, sob o argumento de que exerce função em serventia extrajudicial não oficializada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se escrevente juramentado de serventia extrajudicial não oficializada, admitido por concurso público antes da Lei nº 8.935/1994, possui vínculo estatutário com o Estado e direito à estabilidade, bem como se pode ser equiparado a cargo integrante do Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação, nos termos do art. 236 da Constituição Federal, inexistindo vínculo direto entre escreventes e o Estado.

4.
O fato de ingresso mediante concurso público não altera a natureza jurídica do vínculo, que permanece celetista com o titular da serventia, não gerando direito à estabilidade estatutária.

5.
O art. 48, § 2º, da Lei nº 8.935/1994 aplica-se apenas a escreventes que já possuíam vínculo estatutário em cartórios oficializados, não abrangendo serventias extrajudiciais privadas.

6.
A tentativa de equiparação de escreventes juramentados a cargos do Poder Judiciário configura transposição vedada, em afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal e à Súmula 685 do STF.

7.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7.602/ES, firmou entendimento vinculante no sentido de que escreventes de cartórios não oficializados, ainda que concursados antes de 1994, permanecem submetidos ao regime trabalhista, sendo inconstitucional sua equiparação a servidores públicos.

8.
A declaração de inconstitucionalidade do art. 7º da Lei Estadual nº 11.438/2021 afasta qualquer pretensão de convalidação ou transposição de vínculo para o regime estatutário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Escreventes juramentados de serventias extrajudiciais não oficializadas mantêm vínculo celetista com o delegatário, ainda que admitidos por concurso público anterior à Lei nº 8.935/1994. 2. A natureza privada da atividade notarial e registral impede o reconhecimento de vínculo estatutário e de estabilidade no serviço público. 3. É vedada a transposição ou equiparação desses escreventes a cargos do Poder Judiciário, sob pena de violação ao art. 37, II, da Constituição Federal. 4. A ADI 7.602/STF afasta a aplicação de norma estadual que pretenda convalidar ou transformar tais vínculos em regime estatutário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II, e 236; Lei nº 8.935/1994, art. 48, § 2º; CPC, art. 85, § 11; Lei Estadual nº 11.438/2021, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.602/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 12.11.2024; STF, ADI 423; STF, RCL 43.930; STF, Súmula 685.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
EMMANUEL ROBERTO VIEIRA DE MORAES
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da ação pelo procedimento comum (inibitória) ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente o pleito autoral.

Em sua peça exordial, o autor narrou ter sido investido no cargo de Escrevente Juramentado do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Iúna/ES em 23/11/1988, após aprovação em concurso público realizado sob a égide da Constituição Federal de 1967. Alegou que, por força do art. 108 da Lei Estadual n.º 3.526/82 e do art. 48, § 2º, da Lei Federal n.º 8.935/94 (por não ter optado pelo regime celetista), possui vínculo de natureza estatutária e estabilidade no serviço público. Sustentou que o exercício temporário da titularidade interina da referida serventia não retirou seu direito de retornar ao cargo originário quando da assunção de novo delegatário. Assim, pleiteou tutela inibitória para impedir que o Estado ou o novo titular desconstituam seu vínculo funcional de forma sumária ou sem o devido processo legal.

A r. sentença , acolhendo preliminar arguida pelo Estado, retificou o valor da causa para R$ 100.922,40. No mérito, o juízo
a quo
rejeitou a pretensão autoral sob o fundamento de que os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, não ostentando os escreventes a condição de servidores públicos em sentido estrito, independentemente da aprovação em concurso público à época. Concluiu, amparado em jurisprudência do STF (ADI 423) e do TJES, que não assiste ao requerente o direito à estabilidade estatutária.

Em suas razões recursais (Id n.
11195194
), a parte Apelante alega, em suma, que:
(i)
a Lei Estadual n.º 3.526/82 enquadrou expressamente os escreventes juramentados no regime estatutário, equiparando-os aos servidores do Judiciário (art. 108);
(ii)
a regra de transição da Lei Federal n.º 8.935/94 (art. 48, § 2º) assegura a manutenção do regime estatutário para aqueles que não optaram expressamente pelo regime celetista, caso do apelante;
(iii)
sua estabilidade é garantida pelo art. 43 da LC n.º 46/94 por ter ingressado via concurso público;
(iv)
a Lei Estadual n.º 11.438/2021 (art. 7º) ratificou o direito de convalidação dos vínculos trabalhistas de escreventes nomeados até 1994 em quadro especial em extinção.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id n.
11195198
, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta que o apelante não ocupa cargo público típico, mas posto de cunho privado remunerado pela serventia, e que a transposição para a carreira pública sem concurso específico para tal fim é vedada pela Súmula 685 do STF.

O assistente simples,
JOCSÃ ARAÚJO MOURA
, apresentou manifestação no Id n. 12689, reforçando a tese da improcedência do pedido e destacando a inexistência de vínculo estatutário após a CF/88 para serventuários de cartórios não oficializados.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
EMMANUEL ROBERTO VIEIRA DE MORAES
, com vista ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da ação pelo procedimento comum (inibitória) ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente o pleito autoral.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Em sua peça exordial, o autor narrou ter sido investido no cargo de Escrevente Juramentado do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Iúna/ES em 23/11/1988, após aprovação em concurso público realizado sob a égide da Constituição Federal de 1967. Alegou que, por força do art. 108 da Lei Estadual n.º 3.526/82 e do art. 48, § 2º, da Lei Federal n.º 8.935/94 (por não ter optado pelo regime celetista), possui vínculo de natureza estatutária e estabilidade no serviço público. Sustentou que o exercício temporário da titularidade interina da referida serventia não retirou seu direito de retornar ao cargo originário quando da assunção de novo delegatário. Assim, pleiteou tutela inibitória para impedir que o Estado ou o novo titular desconstituam seu vínculo funcional de forma sumária ou sem o devido processo legal.

A r. sentença , acolhendo preliminar arguida pelo Estado, retificou o valor da causa para R$ 100.922,40. No mérito, o juízo
a quo
rejeitou a pretensão autoral sob o fundamento de que os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, não ostentando os escreventes a condição de servidores públicos em sentido estrito, independentemente da aprovação em concurso público à época. Concluiu, amparado em jurisprudência do STF (ADI 423) e do TJES, que não assiste ao requerente o direito à estabilidade estatutária.

Em suas razões recursais (Id n. 11195194), a parte Apelante alega, em suma, que:
(i)
a Lei Estadual n.º 3.526/82 enquadrou expressamente os escreventes juramentados no regime estatutário, equiparando-os aos servidores do Judiciário (art. 108);
(ii)
a regra de transição da Lei Federal n.º 8.935/94 (art. 48, § 2º) assegura a manutenção do regime estatutário para aqueles que não optaram expressamente pelo regime celetista, caso do apelante;
(iii)
sua estabilidade é garantida pelo art. 43 da LC n.º 46/94 por ter ingressado via concurso público;
(iv)
a Lei Estadual n.º 11.438/2021 (art. 7º) ratificou o direito de convalidação dos vínculos trabalhistas de escreventes nomeados até 1994 em quadro especial em extinção.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 11195198, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta que o apelante não ocupa cargo público típico, mas posto de cunho privado remunerado pela serventia, e que a transposição para a carreira pública sem concurso específico para tal fim é vedada pela Súmula 685 do STF.

O assistente simples,
JOCSÃ ARAÚJO MOURA
, apresentou manifestação no Id n. 12689, reforçando a tese da improcedência do pedido e destacando a inexistência de vínculo estatutário após a CF/88 para serventuários de cartórios não oficializados.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância cinge-se em verificar se escrevente juramentado de serventia extrajudicial não oficializada, admitido mediante concurso público realizado em 1988, possui direito ao reconhecimento de vínculo estatutário com o Estado e à estabilidade no serviço público, bem como se é possível sua equiparação a cargo da estrutura do Poder Judiciário.

A questão, outrora debatida em diversas instâncias, foi definitivamente sepultada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7.602/ES
, cujo acórdão transitou em julgado em 15/02/2025. Naquele julgado, a Suprema Corte analisou especificamente os dispositivos da Lei Estadual nº 11.438/2021 invocados pelo apelante.

A ementa do referido julgado é cristalina quanto à impossibilidade da pretensão autoral, conforme se transcreve:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESCREVENTES JURAMENTADOS. ARTS. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, E 7º, CAPUT, DA LEI 11.438/2021 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. REGRA QUE FIXOU PRAZO MÁXIMO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. AUSÊNCIA DE CONTRABANDO LEGISLATIVO. HIGIDEZ FORMAL. EQUIPARAÇÃO DE ESCREVENTES JURAMENTADOS A ANALISTAS JUDICIÁRIOS ESPECIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. [...] 2. Equiparação de escreventes juramentados com vínculo trabalhista junto a serventias extrajudiciais que tenham ingressado por meio de concurso público em momento anterior à Lei Federal 8.935/1994 a analistas judiciários especiais do tribunal estadual. [...]
6. Os escreventes juramentados, detentores de vínculos trabalhistas com cartórios não oficializados e admitidos por meio de concurso público antes do advento da lei federal 8.935/1994, não estão abrangidos pelo art. 48 deste diploma, cujo teor trata exclusivamente de escreventes que ostentavam relação estatutária ou estavam sob regime especial.

7. Os escreventes que detinham relação celetista com cartórios privados devem permanecer contratados sob a legislação trabalhista e, ainda que tenham prestado concurso público, não fazem jus à estabilidade extraordinária, nem podem ser transpostos para cargo alheio. [...]
Tese de julgamento:
'Os escreventes juramentados, detentores de vínculos trabalhistas com cartórios não oficializados e admitidos por meio de concurso público antes do advento da Lei federal 8.935/1994, não estão abrangidos pelo art. 48 dessa lei, que trata exclusivamente de escreventes estatutários, pelo que devem permanecer vinculados à legislação trabalhista, sob pena de violação ao art. 37, II, da Constituição'."
(STF, ADI 7602, Relator Min. Alexandre de Moraes, Plenário, julgado em 12/11/2024).

Ao fundamentar seu voto, o eminente Ministro Relator Alexandre de Moraes destacou que
a transposição de escreventes juramentados para o regime estatutário do Poder Judiciário, ainda que tenham prestado concurso público à época, afronta diretamente o mandamento constitucional do concurso público específico para o cargo de destino
. Colhe-se trecho do voto condutor:

"A transposição, o aproveitamento e a absorção foram categoricamente repelidas por esta SUPREMA CORTE em diversas oportunidades [...]. Desse modo, tal qual pretendido pelo objeto controlado,
a transmigração do estatuto celetista dos escreventes juramentados, ainda que concursados, para o regime estatutário próprio dos quadros da Administração Direta estadual, mostra-se em franco contraste tanto com o enquadramento constitucional posto à matéria quanto com a consolidada jurisprudência desta CORTE.
". - destaquei.

O Ministro Relator Alexandre de Moraes ponderou ainda que, na ADI 423, ficou consignado que, em razão do caráter privado dos serviços notariais e de registro, não haveria margem constitucional para que escreventes juramentados de serventias não oficializadas optassem pelo regime jurídico dos servidores públicos civis.

Segundo o relator da ADI 7602, a norma ora combatida buscava, por via transversa,
"reestabelecer a vigência ao art. 32 do ADCT da Constituição Estadual"
, dispositivo este que já havia sido declarado inconstitucional justamente por facultar o acesso ao regime de servidor público sem o devido concurso específico para a carreira pública em questão.

Reforçou-se, ainda, com base na jurisprudência sedimentada na RCL 43.930, que
"não é o concurso público que assegura o regime jurídico estatutário, mas a natureza do cargo"
. P

ortanto, os escreventes juramentados, mesmo que habilitados mediante seleção pública promovida pelo Tribunal de Justiça, mantêm vínculo profissional com o titular do cartório e não com o Estado, uma vez que a Constituição de 1988 (art. 236) excluiu o ente público da condição de empregador dessas serventias delegadas.

A aplicação do precedente da Suprema Corte ao caso concreto é, portanto, imediata e vinculante.

In casu,
o apelante ingressou na serventia extrajudicial em novembro de 1988, período em que a Constituição de 1988 já determinava, em seu art. 236, que os serviços notariais e de registro seriam exercidos em caráter privado, por delegação.

Como destacado pelo STF,
o fato de ter havido concurso público para a contratação originária
não
transmuta a natureza do vínculo
, que permanece privado/trabalhista perante o delegatário, não gerando estabilidade estatutária ou direito de ingresso em quadro suplementar do Poder Judiciário.

O art. 48, § 2º, da Lei nº 8.935/94, invocado pelo recorrente, destina-se apenas aos escreventes que já ostentavam relação estatutária anterior por estarem lotados em cartórios oficializados, o que não é o caso da serventia do 1º Ofício de Iúna, que nunca foi oficializada.

Portanto,
a expressão contida no art. 7º da Lei Estadual nº 11.438/2021, que pretendia convalidar os vínculos desses escreventes e equipará-los a Analistas Judiciários Especiais, foi declarada inconstitucional
, perdendo qualquer eficácia jurídica para amparar a pretensão do apelante.

Dessa forma, agiu com acerto o juízo de primeiro grau ao julgar improcedente o pedido, pois o apelante não ostenta a condição de servidor público civil em sentido estrito e não possui estabilidade estatutária que impeça o seu desligamento pela via trabalhista pelo novo titular da serventia delegada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
EMMANUEL ROBERTO VIEIRA DE MORAES
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Outrossim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (parâmetro fixado em sede de embargos de declaração na origem), totalizando 15% (quinze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar